Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROCESSO: 0738472-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO, OSVALDO PRESSUTTI, SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Não conheço do recurso extraordinário de ID 43275497, em razão dos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em habeas corpus (ID 43275491), encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o artigo 285 do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024